Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-79.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO. COMPRA E VENDA POR ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há possibilidade de habilitação dos herdeiros para fins de recebimento da atualização monetária do valor constante no precatório se ocorreu a cessão do crédito sem ressalvas.
2. O art. 287 do CC estabelece que a transferência de um montante abrange todos os acessórios, salvo disposição em contrário.
3. Recurso não provido.